Tribunal: STF
Processo: Pet 11626
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO por meio da qual requer “que o feito seja retirado da pauta de julgamento virtual da 1ª Turma e seja redesignado, em momento posterior, para que o Plenário do Supremo Tribunal Federal analise o recebimento da exordial acusatória ofertada em desfavor da Peticionária, tendo em vista se tratar de crime comum, em tese, praticado por Deputada Federal em exercício, o que justifica a atração de competência pelo Plenário, nos termos do art. 5º, I do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 124).



    É o relatório. DECIDO.



    Em Sessão Virtual realizada entre 6/12/2023 e 7/12/2023, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aprovou proposta de emenda regimental apresentada pelo Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, para (i) transferir parte da competência penal do Plenário para as Turmas (alteração da redação do inciso I do art. 5º, e inclusão das alíneas j e k no inciso I do art. 9º do Regimento Interno do STF) e (ii) extinguir a revisão nas ações penais originárias perante o Tribunal (revogação do inciso III do art. 23 do Regimento Interno do STF, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: Processo administrativo. Proposta de emenda regimental. Competência penal do Plenário e das Turmas do STF. Revisão relativa às ações penais originárias. Aprovação da proposta. 1. Proposta de emenda regimental para (i) transferir parte da competência penal do Plenário para as Turmas (alteração da redação do inciso I do art. 5º, e inclusão das alíneas j e k no inciso I do art. 9º do Regimento Interno do STF) e (ii) extinguir a revisão nas ações penais originárias perante o Tribunal (revogação do inciso III do art. 23 do Regimento Interno do STF). 2. As alterações se fundamentam na promoção da celeridade, funcionalidade e racionalidade da atuação do STF e visam a materializar a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 3. Também como medida de racionalização e eficiência do sistema, e para realizar, na maior extensão possível, o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF/88), ficam ressalvadas da aplicação desta emenda regimental as ações penais originárias já instauradas até a data de sua publicação. 4. Proposta de emenda regimental aprovada. 



    Nesse sentido, foi editada a Emenda Regimental nº 59, de 18/12/2023, que alterou a redação dos arts. 5º, I, e 9º, I, ‘l’ e ‘m’, que passaram a vigorar com as seguintes alterações:



    “Art. 5º.Compete ao Plenário processar e julgar originariamente 



    I – nos crimes comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, bem como apreciar pedidos de arquivamento por atipicidade de conduta;



    Art. 9º. Além do disposto no art. 8º, compete às Turmas:



    I – processar e julgar originariamente:



    l) nos crimes comuns, os Deputados e Senadores, ressalvada a competência do Plenário, bem como apreciar pedidos de arquivamento por atipicidade de conduta;



    m) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, da Constituição Federal, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, bem como apreciar pedidos de arquivamento por atipicidade da conduta.”



    No presente caso, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia, imputando a WALTER DELGATTI NETO e à Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA a prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) do mesmo diploma.



    O caso, portanto, se amolda à nova redação do art. 9º, I, ‘l’, do Regimento Interno SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, competindo à Primeira Turma analisar o recebimento da denúncia e, eventualmente, caso seja recebida, processar e julgar posterior ação penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente